Tribunal: TJBA
Processo: 8000019-72.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000019-72.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: ELZA MARIA FERNANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. SERVIDORES MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 7º, VIII E XVII C/C ART. 39, §3º, CF). LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação
Cível
n
°
8000019-72.2022.8.05.0036
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE C
AETITÉ
e, como Apelados,
ELZA MARIA FERNANDES
e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, em

NÃO
CONHECER
DO
RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto
condutor.

Salvador, .